Tribunal: TJES
Processo: 5013192-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013192-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO REIS FINAMORE SIMONI registrado(a) civilmente como BRUNO REIS FINAMORE SIMONI e outros
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013192-72.2022.8.08.0024

RECTE
S
.:
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI E ERIKA CAVERZAN FINAMORE SIMON
I

RECDO.:
TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S. A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
EXTRAVIO DE BAGAGENS. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. PACTO DE VARSÓVIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DE BAGAGENS EXTRAVIADAS. CONDENAÇÃO VERSADA SOBRE PESO DE BAGAGENS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 4061739).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4061735), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, tempestivo e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4061623), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

a promovida ao pagamento do valor de R$4.000,00 para cada promovente a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que
os

autor
es tiveram suas bagagens extraviadas pelo réu/recorrido
.

Em suma, o Magistrado de piso reconheceu
comprovação da parte ré que efetivou a devolução das bagagens extraviadas aos autores, contudo, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos suportados pelos demandantes.

Os
Recorrente em suas razões recursais pleiteia
m
a reforma da r. Sentença, alegando
que os documentos colacionados aos autos pela empresa ré são insuficientes para comprar a devolução das bagagens, sustentando que estas jamais foram entregues.

Desa forma, se encontra preclusa a discussão acerca da lesão às personalidades dos autores, vez que a empresa condenada não interpõe recurso nesse sentido, cabendo perquirir na presente decisão se houve, de fato, comprovação de que os bens extraviados foram devolvidos aos requerentes.

Sumariamente, insta consignar que
a causa versa sobre problemas ocorridos em voo internacional, merecendo a aplicação das normas e tratados internacionais que versam especificamente sobre a responsabilidade das transportadoras aéreas, estando elas em posição de prevalência ao Código de Defesa do Consumidor, tudo em obediência à tese firmada pelo STF, no RE 636331, com regime de repercussão geral que é precedente obrigatório. Nessa toada, o trecho do referido julgado:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (STF, RE 636331, Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/05/17 - repercussão geral - Info 866).

Dessa feita, a Convenção de Varsóvia preconiza que em situações em que seja impossível mensurar os valores dos bens perdidos, dever-se-á realizar cálculo de US$ 20,00 (vinte dólares americanos) em cada Quilo (Kg) do bem perdido, se limitando, por certo, a
4.150 (quatro mil e cento e cinquenta) Direitos Especiais de Saque por passageiro (art. 22, I, da Convenção de Montreal).

Traçada tais premissas, em que pese o respeito ao E.M. juiz sentenciante, entendo que razão assiste aos recorrentes, isso porque em análise dos autos é possível verificar que a fim de comprovar a efetiva devolução das malas extraviadas aos autores a empresa ré elenca documento unilateralmente produzido
(Id. 4061613) e troca de e-mail com funcionário do hotel que hospedou os autores acusando o recebimento de 04 (quatro) bagagens extraviadas.

Para tanto, em atenção ao indiscutível poderio econômico do réu/recorrido, não seria dificultoso a produção de provas que atestassem o alegado recebimento dos autores de suas malas extraviadas, como, por exemplo, gravação de câmeras de segurança do hotel ou documento devidamente assinado pelos consumidores, ressaltando, nesse diapasão ressaltar que os recorrentes confirmam terem recebido apenas O1 (uma) mala, restando 03 (três) desaparecidas. assim, diante da vedação do ordenamento jurídico pátrio que veda a produção de prova negativa, ou seja, imputar aos autores comprovação de que não receberam seus bens, vez que se trata de prova impossível (diabólica), caberia ao réu atestar a real entrega,
o que não logrou êxito,
de certo que as provas que foram acostadas são incapazes para tal.

Diante desse cenário,
certo que o peso máximo para cada bagagem é de 23 (vinte e três) quilos e três dessas não foram entregues aos consumidores, portanto, 69 quilos (23x3), multiplicado tal valor por vinte dólares americanos
por quilo
(na cotação atual US$1,00 =
R4$ 4,86) perfazem o montante de R$ 6.706,80 (seis mil setecentos e seis reais e oitenta centavos), numerário dentro do permitido pela Conversão de Varsóvia,
motivo pelo qual voto pela reforma da r. sentença para condenar o réu/recorrido ao pagamento de indenização material de R$ 6.706,80 (seis mil setecentos e seis reais e oitenta centavos)
aos autores, com juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença objurgada, para JULGAR PROCEDENTE, em parte, o pedido de danos materiais, para CONDENAR a requerida TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S. A. ao pagamento de indenização por danos materiais aos coautores
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI e ERIKA CAVERZAN FINAMORE SIMON
I
fixados em
R$ 6.706,80 (seis mil setecentos e seis reais e oitenta centavos)
, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. Fica inalterado os demais termos da r. sentença atacada.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)